Tribunal: TJDFT
Processo: 0753981-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Condomínio. Desaparecimento de bem armazenado em cômodo no pilotis. Inexistência de cláusula de guarda ou responsabilidade. Ausência de comprovação do prejuízo. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória proposta pelo autor em face do condomínio, pleiteando o pagamento de R$ 1.844,22 a título de indenização por danos materiais, sob a alegação de desaparecimento de aparelho de ar-condicionado usado armazenado em cômodo existente nos pilotis do prédio. O autor sustenta que o equipamento foi descartado sem sua autorização, o que o obrigou a adquirir um novo aparelho. O réu contesta a pretensão, alegando ausência de responsabilidade e culpa exclusiva do requerente. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.
2. A narrativa inicial sustenta que solicitou ao porteiro do condomínio que armazenasse 04 peças de um equipamento de ar condicionado seminovo na sala do pilotis. Em emenda voluntária da inicial, diz ter armazenado um aparelho de ar-condicionado usado na sala de administração do condomínio.
3. Em seu recurso, o autor afirma que o condomínio autorizou a guarda do equipamento no ano de 2022 e, sem notificação ou justificativa plausível, descartou o bem, causando-lhe prejuízo. Alega que o processo foi extinto sem que tivesse a oportunidade de apresentar a nota fiscal do ar condicionado original e produzir prova testemunhal. Pede a reforma da sentença para que o pedido seja julgado procedente, com a condenação do réu ao pagamento do valor gasto com a aquisição do novo equipamento (R$ 1.844,22) e, alternativamente o ressarcimento do valor do aparelho descartado (R$ 1.747,00). Subsidiariamente, pede a cassação da sentença para que os autos retornem à origem para a reabertura da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir se houve cerceamento de defesa diante da ausência de oitiva de testemunhas e se o condomínio réu deve ser responsabilizado pelo desaparecimento/descarte do equipamento armazenado pelo autor em um cômodo existente no prédio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa sob o argumento de necessidade de produzir prova testemunhal, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
6. A responsabilidade do condomínio por prejuízos experimentados por seus moradores somente é exigível havendo cláusula expressa na convenção prevendo dever de guarda e vigilância sobre bens particulares armazenados em áreas comuns.
7. A ata de assembleia extraordinária de 15/10/2019 (ID 68402432) comprova que o local onde o autor armazenou o aparelho deveria estar desocupado desde 30/11/2019, afastando a alegação de dever de guarda pelo condomínio.
8. Ainda que se considere haver ocasional tolerância e permissão tácita do condomínio quanto a utilização do cômodo existente nos pilotis, a fruição pelo autor desacompanhada de qualquer autorização específica do síndico ou assembleia, constitui uso precário do local.
9. O dano material somente pode ser ressarcido se for efetivo e devidamente comprovado, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. No caso, o autor não demonstrou o valor econômico do equipamento de ar condicionado usado (ou das quatro peças de ar condicionado, como originalmente pleiteou) equivalente ao bem apontado como descartado pelo preposto do condomínio. Essa incerteza sobre o valor das peças que teriam sido entregues ou do próprio aparelho tido como usado, sem conhecer o estado de conservação e funcionamento, não autoriza a pretendida indenização.
10. Destaco que apenas em sede recursal o autor apresentou a nota fiscal do aparelho de ar condicionado original, o que impede a apreciação desta Turma, sob pena de supressão de Instância. Também não há nos autos justificativa para a ausência de juntada do documento quando da interposição da ação para a comprovação do direito do autor muito menos de uma avaliação concreta do valor comercial das peças ou do equipamento de ar condicionado usado armazenado em espaço ou sala do condomínio.
11. A reparação patrimonial exige a comprovação do prejuízo efetivo e não meramente hipotético. Ainda que se admitisse eventual oitiva das testemunhas do autor, os depoimentos não seriam suficientes para comprovar o prejuízo experimentado pelo requerente porquanto não houve sequer a apresentação de prova tempestiva do valor estimado do bem. A ausência de conhecimento do valor das peças ou equipamento usado entregue como depósito justifica a improcedência da reparação de danos.
12. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 403; CPC, art. 130.
Jurisprudência relevante citada: n/a.